Tribunal: STF
Processo: RMS 31978
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. REENQUADRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO PELO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. ATO NÃO APERFEIÇOADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.